Tribunal: TJES
Processo: 5033559-79.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033559-79.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANCISCO FABIO DA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II). A defesa requereu a desclassificação da conduta para lesão corporal (CPP, art. 419), sustentando a ausência de intenção de matar, diante da superficialidade da lesão, da falta de persistência do agente e da fragilidade das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante das provas coligidas, é possível a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal na fase de pronúncia, em razão da suposta ausência de
animus necandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sem análise aprofundada do mérito, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação da intenção do agente.

4. O laudo pericial atesta lesão no punho da vítima, compatível com movimento defensivo, e confirma a aptidão da arma branca para causar lesões graves e fatais.

5. Depoimentos da vítima e de testemunhas indicam que os golpes foram desferidos em direção ao peito, sendo a lesão no punho decorrente de tentativa de defesa, e que terceiros impediram a continuidade da agressão.

6. A ausência de prova inequívoca da inexistência de
animus necandi
impede a desclassificação do delito nesta fase, devendo a dúvida ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Júri o exame aprofundado das provas.

2. A desclassificação para crime não doloso contra a vida só é admitida se ausente, de forma inequívoca, o
animus necandi
.

3. Havendo dúvida sobre a intenção do agente, a competência para apreciar a existência de dolo de matar é do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, RSE nº 0002225-30.2019.8.08.0001, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 29.02.2024; TJMT, RSE nº 0000298-58.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19.06.2024; TJRS, RSE nº 0138638-42.2019.8.21.7000, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 28.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5033559-79.2025.8.08.0035

RECORRENTE: FRANCISCO FABIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
FRANCISCO FABIO DA SILVA

em face da r. sentença (pp. 36/39, ID 15654889) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0000110-36.2016.8.08.0035, o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em suas razões (pp. 16/19, ID 15654889), pleiteia a defesa, em síntese, a desclassificação da conduta, com fulcro no art. 419, do CPP, em virtude da ausência de
animus necandi
.

Para tanto, sustenta que
(i)
o conjunto probatório é frágil e inconsistente;
(ii)
o golpe não foi direcionado a uma região letal;
(iii)
o laudo de lesões corporais descreve apenas uma lesão superficial no punho, sem risco de vida; e
(iv)
o agente não persistiu na agressão.

Contrarrazões do Ministério Público (pp. 6/15, ID 15654889) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (pp. 4/5, ID 15654889).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15940484) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de dezembro de 2015, por volta das 20h00min, na calçada do “Bar do Pezão”, situado no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha/ES, o recorrente, imbuído de sentimento de vingança e com manifesta intenção de matar (
animus necandi
), teria desferido golpes de faca contra sua ex-companheira.

Segundo a exordial acusatória, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que terceiros intervieram, contendo o agressor e permitindo que a vítima fugisse do local, embora atingida no punho esquerdo.

Ainda, a peça inaugural detalha que o relacionamento entre o recorrente e a vítima era conturbado, marcado por agressões pretéritas, e que a motivação do crime teria sido fútil, decorrente da recusa da vítima em reatar o relacionamento momentos antes do ataque.

Ademais, a acusação sustenta que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, que foi atacada de surpresa, enquanto estava sentada de costas e distraída. O contexto, por fim, caracterizaria o feminicídio, por se tratar de crime praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em âmbito de violência doméstica e familiar (fls. 02/03v, ID 42253957 do processo referência).

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente na forma acima descrita.

No caso, cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, examinando, para tanto, a tese defensiva de desclassificação por ausência de
animus necandi.

Pois bem. A decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Laudo de Exame de Lesão Corporal (fl. 24), que atesta a lesão sofrida pela vítima no punho esquerdo. Além disso, vale registrar o Laudo de Exame em Faca (fls. 100/105), que confirmou a aptidão do instrumento apreendido para produzir lesões graves e até a morte.

Já os indícios suficientes de
autoria
apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo.

A vítima, embora não ouvida em Juízo, prestou declarações detalhadas e consistentes na fase policial (fls. 20/21), narrando que, após recusar o pedido do recorrente para reatarem o relacionamento, foi por ele atacada de surpresa, enquanto estava sentada de costas.

Afirmou categoricamente que o agressor “
partiu para cima da declarante com a faca na direção do peito
”, e que os golpes somente não atingiram essa região vital porque ela, instintivamente, colocou o braço na frente para se defender, vindo a ser atingida no pulso e no antebraço. Crucialmente, a ofendida relatou que o recorrente “
só não continuou a agredir a declarante até a morte porque foi impedido pelo rapaz que estava no bar e o segurou
”.

Com efeito, a testemunha Edileuza Soares de Jesus, que acompanhava a vítima no momento dos fatos, confirmou em Juízo que viu o recorrente “
partindo para cima da vítima
” com uma faca, em direção ao peito da ofendida, e que o dono do bar precisou segurá-lo para que ele cessasse as agressões, permitindo que a vítima, já ferida, corresse.

A testemunha ainda relatou que, após o ocorrido, o recorrente permaneceu em frente à sua residência, onde a vítima estava abrigada, portando a faca, o que sugere a persistência da intenção delitiva.

Corrobora essa versão o depoimento extrajudicial de Walter Luiz dos Santos Ribeiro (fls. 33/34), proprietário do bar, que afirmou ter visto o recorrente sacar uma faca e golpear a vítima, sendo enfático ao declarar que interveio e segurou o agressor quando percebeu que “
JAQUELINE caiu no chão e que FRANCISCO partiu para cima dela para continuar a esfaque
ando
”.

Assim, denota-se que a direção dos golpes era, em tese, o peito da vítima, uma região inequivocamente letal, e que a lesão no punho decorreu de um ato de defesa da ofendida.

Vale registrar, ainda, que o próprio recorrente, ao ser ouvido na fase inquisitorial (fls. 53/55), embora tenha alegado amnésia em razão do consumo de álcool e drogas, admitiu ter encontrado em sua residência, na manhã seguinte, uma faca com a ponta suja de sangue, reconhecendo o objeto que lhe foi apresentado como sendo a arma que ocasionou o suposto crime.

Dessa forma, o cenário probatório delineado não permite afastar, de plano, a decisão que pronunciou o apelante.

A desclassificação do delito na fase de pronúncia somente é cabível quando a ausência do
animus necandi
é demonstrada de forma inequívoca e incontestável nos autos. Havendo dúvida sobre o elemento subjetivo do agente, a competência para dirimi-la é do Tribunal do Júri.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAR DESCLASSIFICAÇÃO. CABIMENTO. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade.

(TJES, RSE 0002225-30.2019.8.08.0001, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJES 29/02/2024)

É dizer, a análise do dolo do agente é matéria que envolve profunda valoração da prova, devendo ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, que poderá analisar todas as nuances do caso concreto para formar sua convicção. Assim, existindo elementos que apontam para a possível ocorrência de crime doloso contra a vida, a desclassificação nesta fase processual é inviável.

A título elucidativo, cita-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS APTOS A RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, "D" DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.
In casu, o recorrente perseguiu e foi em direção da vítima munido de uma arma branca, circunstância fática indicativa de animus necandi, devendo, portanto, os fatos e toda a dinâmica do crime, serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

(TJMT; RSE 0000298-58.2020.8.11.0050; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 19/06/2024; DJMT 21/06/2024)
- destaquei

__________________________________________

[...]
N
ão há como, neste momento, desclassificar o fato por ausência de
animus necandi
. O instrumento utilizado pelos agentes - arma branca - indica que agiram, em tese, com dolo de matar a vítima.
Embora a sede das lesões no corpo da vítima não sejam de imediato potencial letal, é possível cogitar que a vítima tenha usado as mãos e os braços como movimento de defesa, para que o acusado não viesse a atingir algum órgão vital. Referência nos autos de ameaça de morte por parte da acusada contra a vítima. [...]

(TJRS; RSE 0138638-42.2019.8.21.7000; Proc 70081667297; Sapiranga; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 28/08/2019; DJERS 11/09/2019)
- destaquei

Portanto, existindo indícios suficientes de que o recorrente, movido pela recusa da vítima em reatar o relacionamento, tentou ceifar-lhe a vida, desferindo golpes de faca em sua direção, e que somente não obteve êxito por conta da intervenção de terceiros, a pronúncia deve ser mantida, a fim de que o Tribunal do Júri aprecie a totalidade das teses e provas.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, não se verifica o cabimento, uma vez que o recorrente não foi condenado, nesta fase do procedimento do Júri, ao pagamento de custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.